Tribunal: STJ
Processo: 1519044-86.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974415 - SP (2025/0234705-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO GABRIEL SERAFIM VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ff24353-8319-40dc-837e-3f06c39ff639

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51724457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ff24353-8319-40dc-837e-3f06c39ff639

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974415 - SP (2025/0234705-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO GABRIEL SERAFIM VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Código de Controle do Documento: 3116c7f6-742e-4309-948c-f9a21572a967

Trata-se de agravo regimental manejado por LEONARDO GABRIEL
SERAFIM VIANA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula
n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que impugnou expressamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, reproduzindo
trechos em que sustentou não pretender reexame de provas, mas "correta
aplicação da lei". Aduz, ainda, negativa de vigência ao
do CPP.
art. 158
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo desprovimento do
agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fl. 374):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP).
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PROVA PERICIAL
DISPENSÁVEL EM CASO DE CONSTATAÇÃO DO DELITO POR
OUTROS MEIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 07, 83 E 182
/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, mantendo decisão
do Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial, cujo cerne
da discussão diz respeito à indispensabilidade da prova pericial
para o crime que deixa vestígios, no caso, a adulteração de sinal
identificador de veículo automotor.
2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos
da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações parciais e genéricas da decisão. Caso dos autos em
que o recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do
óbice da
o que não foi impugnado adequadamente
Súmula 7/STJ,
pelo agravante. Incidência do disposto na
e do
Súmula 182/STJ
comando contido no artigo 932, III, do CPC/2015.
3. De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que,
nos casos de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, a prova pericial é dispensável quando a adulteração
pode ser constatada de forma clara por outros meios de prova,
como fotografias ou depoimentos testemunhais.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu prescindível a
prova pericial porque as fotografias existentes nos autos
Documento eletrônico VDA51724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Código de Controle do Documento: 3116c7f6-742e-4309-948c-f9a21572a967

demonstram de forma clara que o veículo estava sem placa e com
o chassi raspado, suprimido, além dos fatos de o recorrente ter
confessado a ciência dessa circunstância e o corréu ter tentado
fugir ao ver a equipe de agentes da segurança pública, o que vai
ao encontro da jurisprudência da Corte superior. E qualquer
incursão que se distancie do contexto fático delineado no acórdão
demandaria revolvimento da prova, não admitido em recurso
especial.
5. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência da Súmula n. 7
do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa a esse óbice.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP,
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Documento eletrônico VDA51724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Código de Controle do Documento: 3116c7f6-742e-4309-948c-f9a21572a967

Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Documento eletrônico VDA51724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Código de Controle do Documento: 3116c7f6-742e-4309-948c-f9a21572a967

Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA51724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Código de Controle do Documento: 3116c7f6-742e-4309-948c-f9a21572a967

do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:52
Código de Controle do Documento: 3116c7f6-742e-4309-948c-f9a21572a967

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0234705-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.974.415 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00290499620248260050 15190448620248260228 2284662024
290499620248260050 2904996202482600502284662024
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GABRIEL SERAFIM VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DIAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO GABRIEL SERAFIM VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055518090=41280:1@
2025/0234705-1 - AREsp 2974415 Petição : 2025/0071969-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:45:46
Código de Controle do Documento: 6C2F8551-5B56-4646-A625-0E08F8AE3E09